Tribunal: STF
Processo: HC 196163
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cirlei de Almeida, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator do HC nº 624.031/PR, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar.
    A impetrante, inicialmente, reputa necessária a mitigação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo.
    Aduz, para tanto, a presença de constrangimento ilegal por excesso de prazo, eis que a paciente está presa preventivamente há mais de 5 (cinco) anos. 
    Ademais, assevera violação aos artigos 312 e 315, ambos do Código de Processo Penal, por ausência de fundamentação idônea apta a justificar a manutenção da prisão da paciente.
    Argumenta que,
    “em possível nova condenação, a paciente já possuirá o requisito objetivo para a progressão, sendo certo que progredirá automaticamente ao regime semiaberto, no qual, indiscutivelmente restará em liberdade (HC STF HC 180.131) – ainda que condicionada a monitoração eletrônica.”
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, sem prejuízo da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
    Indeferi a liminar requerida, bem como solicitei informações ao Superior Tribunal de Justiça e ao Juízo de origem, que foram devidamente prestadas.
    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opinou pela conversão do julgamento do feito em diligência para se apurar eventual ocorrência de prejudicialidade da impetração.
    É o relatório.
    Decido.
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, no bojo do HC nº 624.031/PR, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    Mostra-se, ademais, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que a decisão a ser proferida no julgamento de mérito do HC nº 624.031/PR substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    “(...)
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);
    “(...)
    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).
    De qualquer modo, anoto para fins de registro, que a ação penal à qual a paciente responde pelo suposto delito homicídio qualificado, considerando as particularidades do caso, tem regular andamento na origem, não havendo indicação de desídia por parte do Poder Judiciário.
    A corroborar essa compreensão, transcrevo excerto das informações prestadas à Corte pelo Juízo da Vara do Plenário do Tribunal do Júri da Comarca de Toledo/PR:
     “A impetrante foi presa temporariamente em 03/09/2015, e posteriormente, preventivamente, em data de 04/12/2015 – evento 21.1, oportunidade em que houve o recebimento da denúncia. O processo tramitou regularmente, tendo sobrevindo sentença de pronúncia no evento 249.1 do processo de origem, prolatada em data de 01º/03/2017. 
    O trânsito em julgado da referida sentença ocorreu em 04/07/2018 – evento 312.6. Na sequência, a decisão proferida no evento 363.1 designou sessão do Eg. Tribunal do Júri para o dia 21/03/2019. 
    Não tendo sido possível a realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri nesse dia, a solenidade ocorreu em data de 22/08/2019, conforme mov. 715 dos autos, quando foi proferida sentença condenatória, sendo a paciente CIRLEI DE ALMEIDA GONSALVES condenada à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, pelo cometimento do crime de homicídio duplamente qualificado, mantendo-se a sua prisão preventiva. 
    A defesa interpôs recurso de apelação (mov. 722.1), sendo os autos remetidos para a área recursal em 16/10/2019, retornando então da 2ª Instância na data de 17/09/2020, conforme se vê dos movs. 738 e 739 dos autos principais.
    Nesse âmbito, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento parcial ao recurso interposto pela paciente, anulando o julgamento, em razão da alegada habilitação tardia da defesa nos autos desmembrados (ainda que tal nulidade tenha sido renunciada pela própria defesa em Plenário, como constou inclusive na respectiva ata de julgamento), sendo determinada a realização de novo julgamento, conforme v. Acórdão carreado ao mov. 739.7 dos autos de origem. 
    Ao ter ciência do teor dessa decisão, em 18/09/2020, este Juízo, por meio do outro Magistrado Substituto em atuação na Comarca, entendeu que, uma vez anulado o julgamento em plenário, deve-se reestabelecer a prisão preventiva decretada no mov. 21.1 e confirmada no mov. 249.1 (esta proferida por ocasião da pronúncia dos réus), mantendo, assim, a prisão cautelar da paciente CIRLEI DE ALMEIDA, bem como do corréu José Roque dos Reis (mov. 741.1 – autos principais). 
    Posteriormente, em 30/09/2020, este Juízo determinou a intimação das partes para apresentação do rol de testemunhas que serão ouvidas em plenário, nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal, conforme despacho de mov. 756 dos autos.
     Tendo sido, então, apresentadas as provas que as partes pretendem produzir em Plenário, os autos vieram-me conclusos, sobrevindo, em 20/11/2020, a designação de nova sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca de Toledo, a qual se realizará em data de amanhã, 25/02/2021, às 8h30min.” (Petição/STF nº 22034/21)
    Consoante entendimento deste Supremo Tribunal, a notícia de que o processo criminal tem regular processamento na origem afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo (v.g. HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15; HC 129.889/AgR-SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/9/15). 
    Em linha de convergência: HC nº 111.755/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14/9/12; HC nº 116.864/RR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 15/10/13; HC nº 113.278/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14/10/14. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente